Tribunal: CARF
Processo: 15504.725527/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. SÚMULA CARF No 46.
Por se tratar a ação fiscal de procedimento de natureza inquisitória, a intimação do contribuinte prévia ao lançamento não é exigência legal e desta forma a sua falta não caracteriza cerceamento de defesa, a qual poderá ser exercida após a ciência do auto de infração.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA. DUPLA VISITA. DESCABIMENTO.
Os benefícios da fiscalização orientadora e o critério da dupla visita previstos no artigo 55 da Lei Complementar no 123 de 2006, não se aplicam ao lançamento de multa por atraso na entrega da GFIP.
REDUÇÃO DA PENALIDADE POR FORÇA DO ARTIGO 38-B DA LEI COMPLEMENTAR No 123 DE 2006. INAPLICABILIDADE.
A redução das multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no cumprimento de obrigações acessórias somente é aplicável no caso de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação, consoante disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 38-B da Lei Complementar no 123 de 2006.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725527/2018-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.277 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
REALTERRA ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
EXIGÊNCIA LEGAL. SÚMULA CARF No 46.
Por se tratar a ação fiscal de procedimento de natureza inquisitória, a intimação
do contribuinte prévia ao lançamento não é exigência legal e desta forma a sua
falta não caracteriza cerceamento de defesa, a qual poderá ser exercida após a
ciência do auto de infração.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado
para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA.
DUPLA VISITA. DESCABIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725527/2018-84
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725527/2018-84

Os benefícios da fiscalização orientadora e o critério da dupla visita previstos
no artigo 55 da Lei Complementar no 123 de 2006, não se aplicam ao
lançamento de multa por atraso na entrega da GFIP.
REDUÇÃO DA PENALIDADE POR FORÇA DO ARTIGO 38-B DA LEI
COMPLEMENTAR No 123 DE 2006. INAPLICABILIDADE.
A redução das multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no
cumprimento de obrigações acessórias somente é aplicável no caso de
pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação, consoante
disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 38-B da Lei Complementar
no 123 de 2006.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.273, de 2 de setembro de 2020, prolatado
no julgamento do processo 10680.725840/2016-04, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adotam-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração correspondente à multa por atraso na
entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de
27 de maio de 2009.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, preliminar de prescrição, a ocorrência de denúncia espontânea, citou
jurisprudência, falta de intimação prévia, que a Lei 13.097 de 2015 cancelou as multas e requer
seja a multa reduzida em função de ser empresa de pequeno porte optante do SIMPLES Nacional
(38-B da LC n° 123 de 2006).
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário com os
argumentos a seguir sintetizados:
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725527/2018-84

- nulidade do auto de infração por cerceamento do direito de defesa do Recorrente
por não ter sido previamente intimado da lavratura do auto de infração;
- cabimento do instituto da denúncia espontânea (artigo 138 do CTN);
- redução da multa aplicada no percentual de 50% nos termos do artigo 38-B da
Lei Complementar no 123 de 2006 e
- direito ao tratamento diferenciado para empresas optantes do simples nacional –
fiscalização orientadora com a obrigatoriedade da dupla visita prevista no artigo
55 da Lei Complementar no 123 de 2006.
Ao final requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão,
nos termos do artigo 151, III do Código Tributário Nacional.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Preliminares
Da nulidade do auto de infração – cerceamento do direito de defesa
O contribuinte aduz que a nulidade da autuação em virtude do cerceamento do seu
direito de defesa, uma vez que não fora previamente intimado quando da lavratura do
Auto de Infração. As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal
estão previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)

Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. No caso concreto a
autoridade lançadora demonstrou de forma clara e precisa os motivos pelos quais foi
efetuado o lançamento, seguindo as prescrições contidas no artigo 142 do CTN, a seguir
reproduzido:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725527/2018-84

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”

Os requisitos de validade do auto de infração estão previstos no artigos 101 do Decreto
no 70.235 de 1972.
O lançamento atendeu aos ditames legais, não se verificando a ocorrência de
cerceamento de defesa, vez que o contribuinte conseguiu apresentar sua impugnação,
além do fato da matéria estar sendo rediscutida através do presente recurso.
Da intimação prévia do contribuinte antes da lavratura do auto de infração
A respeito da alegação do recorrente da inocorrência de intimação prévia ao
lançamento, a mesma não procede e não tem o condão de afastar a multa aplicada.
A ação fiscal é um procedimento de natureza inquisitória, onde o fiscal, ao entender que
está em condições de identificar o fato gerador e demais elementos que lhe permitem
formar sua convicção e constituir o lançamento, não necessita intimar o sujeito passivo
para esclarecimentos ou prestação de informações. Não é a intimação prévia exigência
legal para o lançamento do crédito. Nesse sentido a Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, determina a necessidade da
intimação apenas nos casos de não apresentação da declaração e a apresentação com
erros ou incorreções. A infração de entrega em atraso da GFIP é fato em tese verificável
de plano pelo auditor fiscal, a partir dos sistemas internos da Receita Federal, ficando a
seu critério a avaliação da necessidade ou não de informação adicional a ser prestada
pelo contribuinte.
Não há aqui que se falar em cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao princípio do
contraditório. O contencioso administrativo só se instaura com a apresentação da
impugnação pelo sujeito passivo, ocasião em que ele exerce plenamente sua defesa, o
que lhe é facultado após a ciência pelo interessado do documento de lançamento, tudo
na observância do devido processo legal.
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
O interessado requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito tributário,
nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o

1 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725527/2018-84

vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão
definitiva no âmbito administrativo.
Deste modo, as reclamações e recursos apresentados nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário em
litígio, consoante artigo 151, III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto n°
70.235 de 1972.
Mérito
Da multa aplicada
De acordo com a prescrição contida no artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. Assim, constatada a infração, no caso o atraso
na entrega da GFIP, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder
ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento no prazo da
obrigação acessória e sua aplicação independe do cumprimento da obrigação principal,
da condição pessoal ou da capacidade financeira do autuado, da existência de danos
causados à Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do Estado. A multa é
aplicada, por meio de mesmo documento de lançamento, para cada GFIP entregue em
atraso no período fiscalizado. Os valores são aplicados conforme definidos na lei,
verificados os limites mínimos.
Da denúncia espontânea
O Recorrente invocou a aplicação do artigo 472 da Instrução Normativa da Receita
Federal no 971 de 13 de novembro de 2009, a seguir reproduzido:

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do
início de qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a
comunicação da correção da falta à RFB.
§ 1o Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator
com a finalidade de regularizar a situação que constitua infração, antes do início
de qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da
correção da falta à RFB. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1867, de 25 de janeiro de 2019)
§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes
da denúncia espontânea. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1867,
de 25 de janeiro de 2019)

O artigo 472 da IN RFB no 971 de 2009 constitui-se em uma regra geral, esclarecendo
que não há a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória no caso de
regularização da situação antes de qualquer ação fiscal, salvo quando houver disciplina
específica que disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal. As
infrações por descumprimento de obrigação acessória são caracterizadas pela falta de
entrega da obrigação e não pela entrega em atraso. A norma específica que regula a
multa por atraso na entrega consta no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991 e artigo 476
da IN RFB no 971 de 2009.
A redação do parágrafo único do artigo 472 estabelecia que “considera-se denúncia
espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que tenha
configurado a infração (...)”, assim, no caso da entrega em atraso de declaração, a
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725527/2018-84

infração é a entrega após o prazo legal, não havendo meios de sanar tal infração, de
forma que nunca poderia ser configurada a denúncia espontânea.
Corroborando com tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou
posição jurisprudencial na linha de que o instituto da denúncia espontânea não é
aplicável para o contexto das obrigações acessórias, como a atinente à entrega de
declarações e, no caso em apreço, a entrega a destempo da GFIP. A título de exemplo,
cite-se os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto
em lei constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de
natureza tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do Código Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e
incentivando o não-pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente
qualquer punição pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal,
sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória
autônoma, não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito
ao pagamento da multa moratória devida.
3 - Precedentes: AgRg no REsp 669851/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.02.2005, DJ 21.03.2005; REsp
331.849/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 09.11.2004, DJ 21.03.2005; REsp 504967/PR, Rel.
Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 24.08.2004, DJ 08.11.2004; REsp 504967/PR, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24.08.2004, DJ
08.11.2004; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
20.08.2001; EREsp n° 246.295-RS, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
20.08.2001; RESP 250.637, Relator Ministro Milton Luiz Pereira, DJ 13/02/02. 4
– Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp no 884.939/MG, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/02/2009).
TRIBUTÁRIO.
DECLARAÇÃO
DE
OPERAÇÕES
IMOBILIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que é legal a exigência da
multa moratória pelo descumprimento de obrigação acessória autônoma, no caso,
a entrega a destempo da declaração de operações imobiliárias, visto que o
instituto da denúncia espontânea não alberga a prática de ato puramente formal.
Precedentes: AgRg no AG no 462.655/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de
24/02/2003 e REsp no 504.967/PR, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, DJ de 08/11/2004.
II - Agravo regimental improvido (AgRg no REsp no 669.851/RJ, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ de 21/03/2005).
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA EM
ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do
atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo
138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp no 11.340/SC, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/09/2011).
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725527/2018-84

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE.
1. Inaplicável o instituto da denúncia espontânea quando se trata de multa isolada
imposta em face do descumprimento de obrigação acessória. Precedentes do STJ.
2. Agravo Regimental não provido (AgRg no REsp no 916.168/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/05/2009).
A Instrução Normativa RFB no 1.867 de 25 de janeiro de 20192 trouxe alterações
à Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de 2009, visando adequar
a norma geral de tributação previdenciária às alterações promovidas na
legislação e ao próprio posicionamento jurisprudencial. Nesta seara,
especificamente em relação ao artigo 472, o § 2o veda expressamente a aplicação
dos benefícios decorrentes da denúncia espontânea às multas previstas no artigo
476, reproduzindo o entendimento consolidado da jurisprudência e que já vinha
sendo adotado pela administração tributária. Neste contexto, a matéria encontra-
se pacificada neste Colegiado, sendo objeto da Súmula CARF n° 49, também
com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, com o
seguinte teor:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pertinente destacar que a infração apurada não pode ser afastada em razão do
pagamento integral do tributo consignado na GFIP. De acordo com o artigo 32-
A, II da Lei no 8.212 de 1991, a multa incide sobre o montante das contribuições
previdenciárias informadas no documento ainda que tenham sido integralmente
pagas pelo contribuinte.

Tratamento diferenciado de microempresas e empresas de pequeno porte –
artigo 55 da Lei Complementar no 123 de 2006
Alega a Recorrente a inobservância à legislação, em especial ao artigo 55 da Lei
Complementar no 123 de 20063, que trata da fiscalização orientadora para

2 Publicado(a) no DOU de 28/01/2019, seção 1, página 64.
Altera a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, que dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciária e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e das destinadas a outras
entidades e fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
3 LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
Art. 55. A fiscalização,no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de
relações de consumo e de uso e ocupação do solo das microempresas e das empresas de pequeno porte, deverá ser
prioritariamente orientadora quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível
com esse procedimento. (Redação dada pela Lei Complementar no 155, de 2016) Produção de efeito
§ 1o Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo quando for constatada
infração por falta de registro de empregado ou anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou,
ainda, na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
§ 2o (VETADO).
§ 3o Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as atividades e situações cujo grau de risco
seja considerado alto, as quais não se sujeitarão ao disposto neste artigo.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos, que se dará na forma
dos arts. 39 e 40 desta Lei Complementar.
§ 5o O disposto no § 1o aplica-se à lavratura de multa pelo descumprimento de obrigações acessórias relativas às
matérias do caput, inclusive quando previsto seu cumprimento de forma unificada com matéria de outra natureza,
exceto a trabalhista. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725527/2018-84

microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece o critério de dupla visita para
lavratura de autos de infração.
A argumentação de que faz jus ao tratamento diferenciado não se sustenta, uma vez que
este dispositivo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos,
conforme explicitado no § 4o do referido artigo.

Redução de penalidade – Artigo 38-B da Lei Complementar no 123 de 2006
O Recorrente pleiteia a redução da penalidade aplicada, por força do artigo 38-B da Lei
Complementar no 123 de 2006. Todavia razão não lhe assiste.
De acordo com a previsão contida no inciso II do parágrafo único do artigo 38-B da Lei
Complementar no 123 de 2006, reproduzida abaixo, a redução somente é aplicável no
caso de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a notificação:

Art. 38-B. As multas relativas à falta de prestação ou à incorreção no
cumprimento de obrigações acessórias para com os órgãos e entidades federais,
estaduais, distritais e municipais, quando em valor fixo ou mínimo, e na ausência
de previsão legal de valores específicos e mais favoráveis para MEI,
microempresa ou empresa de pequeno porte, terão redução de: (Incluído pela
Lei Complementar no 147, de 2014) (Produção de efeito)
I - 90% (noventa por cento) para os MEI; (Incluído pela Lei Complementar no
147, de 2014) (Produção de efeito)
II - 50% (cinquenta por cento) para as microempresas ou empresas de pequeno
porte optantes pelo Simples Nacional. (Incluído pela Lei Complementar no 147,
de 2014) (Produção de efeito)
Parágrafo único. As reduções de que tratam os incisos I e II do caput não se
aplicam
na: (Incluído
pela
Lei
Complementar
no
147,
de
2014) (Produção de efeito) (grifos nossos)
I - hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização; (Incluído pela Lei
Complementar no 147, de 2014) (Produção de efeito)
II - ausência de pagamento da multa no prazo de 30 (trinta) dias após a
notificação. (Incluído
pela
Lei
Complementar
no
147,
de
2014) (Produção de efeito) (grifos nossos)

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar provimento ao
recurso voluntário.

§ 6o A inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto de infração lavrado sem cumprimento ao
disposto neste artigo, independentemente da natureza principal ou acessória da obrigação. (Incluído pela Lei
Complementar no 147, de 2014)
§ 7o Os órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e municipal deverão observar o
princípio do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido por ocasião da fixação de valores decorrentes de
multas e demais sanções administrativas. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 8o A inobservância do disposto no caput deste artigo implica atentado aos direitos e garantias legais assegurados
ao exercício profissional da atividade empresarial. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 9o O disposto no caput deste artigo não se aplica a infrações relativas à ocupação irregular da reserva de faixa não
edificável, de área destinada a equipamentos urbanos, de áreas de preservação permanente e nas faixas de domínio
público das rodovias, ferrovias e dutovias ou de vias e logradouros públicos. (Incluído pela Lei Complementar no
147, de 2014)

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725527/2018-84

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital